Tribunal: TJBA
Processo: 8003879-39.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003879-39.2021.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA

APELADO: HELDER ALVES FERRAZ

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FILADELFO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

D
IREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE TERAPÊUTICA. TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSULTA AO NATJUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
RECURSOS PROVIDOS.

Caso em exame:

Trata-se de ações de obrigação de fazer ajuizada por
Helder Alves Ferraz
em face do
Estado da Bahia e do Município de Itapetinga
, objetivando o fornecimento do medicamento
Imunoglobulina Humana Intravenosa (IVIG)
, para tratamento de
Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (CID G61)
.

A sentença de origem julgou
procedente o pedido
, determinando o fornecimento do fármaco.

Interpostos recursos de
apelação pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itapetinga
, sustentando, em síntese: (a) ausência de incorporação do medicamento ao SUS para a enfermidade em questão; (b) existência de alternativas terapêuticas eficazes e disponíveis na rede pública; e (c) observância obrigatória dos parâmetros fixados pelo
Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral
.

Questão em discussão:

i. Se o fornecimento judicial de medicamento
não incorporado ao SUS
, ainda que registrado na ANVISA, pode ser determinado sem o preenchimento cumulativo dos requisitos do
Tema 6 (RE 566.471)
do STF;

ii. Se a decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado deve obrigatoriamente
considerar o parecer técnico do NATJUS
, nos termos do
art. 489, §1º, V e VI, do CPC
;

iii. Se, à luz da modulação de efeitos do
Tema 1234 (RE 1.366.243/SC)
, a competência permanece na
Justiça Estadual
para as ações ajuizadas antes de 16/09/2024;

iv. Se o caso concreto preenche os critérios técnicos e probatórios para concessão judicial do medicamento pleiteado.

III. Razões de decidir:

O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 566.471 (Tema 6)
, fixou que o fornecimento judicial de medicamentos
não incorporados ao SUS
somente é possível
excepcionalmente
, quando comprovados, cumulativamente:
(a) negativa administrativa;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido ou mora na apreciação;
(c) inexistência de substituto terapêutico no SUS;
(d) eficácia e segurança comprovadas por
evidências científicas de alto nível
;
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento; e
(f) incapacidade financeira do autor.

No
RE 1.366.243/SC (Tema 1234)
, o STF disciplinou os critérios de
competência, custeio e governança federativa
, estabelecendo que as decisões judiciais sobre medicamentos não incorporados devem obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo de não incorporação;
(b) considerar o parecer técnico do
NATJUS
; e
(c) observar o
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
.

Conforme a
modulação de efeitos
fixada pelo STF, as novas regras de competência se aplicam apenas às ações ajuizadas
após 16/09/2024
, preservando-se a competência da
Justiça Estadual
nas demandas em curso.

No caso concreto, o
parecer técnico NATJUS nº 50544 (Hospital Israelita Albert Einstein)
concluiu pela inexistência de exclusividade terapêutica da
Imunoglobulina Humana
, apontando alternativas eficazes disponíveis no SUS, como a corticoterapia, e recomendando não ser o único tratamento possível para a condição da autora.

Diante da ausência de comprovação da exclusividade terapêutica, da não contraindicação ao uso dos corticoides e da ausência de prova de que as alternativas disponíveis seriam ineficazes,
não se verifica o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo Tema 6
.

O laudo médico isolado, desacompanhado de evidências científicas robustas e parecer técnico conclusivo favorável,
não supre o ônus probatório
imposto ao autor pelo art. 373, I, do CPC.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, com
julgamento de improcedência
do pedido, preservando-se o respeito aos parâmetros fixados pelos
Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral
.

IV.
Dispositivo e tese:

1.
Recurso de apelação do
Estado da Bahia
e do
Município de Itapetinga

providos
, para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido inicial
.

2.
Tese de julgamento: :

“
É incabível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando não demonstrada, de forma cumulativa, a imprescindibilidade terapêutica, a ausência de substituto disponível na rede pública e a eficácia do fármaco comprovada por evidências científicas de alto nível, sendo obrigatória a consideração do parecer técnico do NATJUS e a análise do ato administrativo de não incorporação, conforme os Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.”

V. REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS

- Constituição Federal:
arts. 23, II; 196 e 198.

- Código de Processo Civil:
art. 373, I; art. 489, §1º, incisos V e VI; art. 927, III e §1º.

- Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde):
arts. 19-Q e 19-R.

- Decreto 7.646/2011.

- RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral, STF).

- RE 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral, STF).

- Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.

- Guia Prático para Aplicação dos Temas 6 e 1234
(
CNJ, versão 2025
)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos
de
Apelaç
ões

8003879-39.2021.8.05.0126
, sendo
a
pelante
s o

ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA,

e Apelad
o

H
ELDER ALVES FERRAZ
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de Apelaç
ões
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA